Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720471-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARA APKAR MINASSIAN, JAIRTON MENDES CRUZ, JOAO ALVES CALIXTO DE OLIVEIRA, JORGE DANTAS DIAS, JOSE ALBERTO BRITO, MARCOS TARCISIO CAMPOS CALDEIRA, PEDRO QUEIROZ FILHO, VANINE VASCONCELOS MAGALHAES APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E C I S Ã O Ara Apkar Minassian e outros interpuseram apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados objetivando a suspensão da cobrança das contribuições extraordinárias realizadas pela Postalis, ou, ao menos, sua limitação a dez por cento (10%) dos seus rendimentos líquidos, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa. Em suas razões, inicialmente, os recorrentes postulam a concessão da gratuidade judiciária, aduzindo não ostentarem condições de arcar com o pagamento das despesas inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Passam, em seguida, a discorrer sobre as razões da pretendida reforma da sentença. Argumentam que a cobrança das contribuições extraordinárias tem por origem atos ilícitos praticados pela patrocinadora (Correios) e pelos dirigentes do fundo de pensão (Postalis). Aduzem que a Postalis agiu com manifesta falta de transparência em relação aos participantes e assistidos, deixando de discriminar o que está sendo cobrado, a origem do déficit acumulado e colocado em equacionamento, bem assim se a duração do plano correspondente foi corretamente calculada. Argumentam que, em razão disso, a ré não lhes guardou a devida consideração e respeito, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Afirmam que o custeio da parcela RSTA é de responsabilidade dos Correios, do que decorre violação ao art. 21, da LC no 109/2001, eis que não houve regular equacionamento entre patrocinadora, participantes e assistidos do prejuízo afirmado. Argumentam que o valor que lhes é demandado mensalmente prejudica sua solvência, justamente na etapa de maior vulnerabilidade de suas vidas, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustentam ser indispensável a limitação dos descontos a dez por cento (10%) dos seus rendimentos mensais líquidos. Requerem a concessão de tutela de urgência nesses termos, ou seja, a limitação dos descontos. Postulam, ao fim, a reforma da sentença, com a condenação da parte apelada a suspender a cobrança das contribuições extraordinárias, ou, o menos, limitá-la a dez por cento (10%) dos seus rendimentos mensais líquidos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cabe destacar que, indeferida a gratuidade da justiça pela decisão id. 16525432, os apelantes promoveram o recolhimento das custas processuais (id. 16525440). Ressalte-se, ademais, que o pleito, reiterado no apelo, não foi fundamentado em alteração da situação fática que motivou o requerimento indeferido pelo douto magistrado singular. Embora seja possível a reiteração do pedido de gratuidade judiciária, a prática de ato contraditório, precedentemente à renovação do pleito (qual seja, o recolhimento das custas processuais ou do preparo) enseja óbice ao seu deferimento. A respeito do tema, colhe-se o seguinte precedente: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. O recolhimento do preparo ou das custas processuais impede o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, porque com ele não se compatibiliza, restando, portanto, demonstrada a preclusão lógica. Precedentes. (...) 3. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Precedentes. 4. No caso concreto, pelas provas trazidas aos autos, a parte não cumpre os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo para oportunizar à parte autora o recolhimento das custas processuais na instância de origem.” (Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não fosse suficiente, in casu, os apelantes recebem proventos que superam a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que, em muito, excede a média nacional. A circunstância de ostentarem despesas, livremente assumidas, não enseja por si, justificativa idônea para a concessão da benesse legal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos.” (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça aos apelantes. Intimem-se os recorrentes para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator